Tribunal: TJMT
Processo: 0005209-57.2020.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005209-57.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HIGINO FILHO - CPF: 353.046.931-91 (EMBARGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA TRATADA E EXAURIDA NOS DECLARATÓRIOS ANTERIORES –
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO – APLICAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. É manifestamente protelatório os embargos de declaração opostos, quando suscita matéria sobejamente clara, amplamente dirimida, sem apontar qualquer omissão, obscuridade e contradição na decisão, circunstância que enseja a imposição da multa, prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Banco
Daycoval
S/A
,
contra o acórdão que
negou
provimento ao recurso de
embargos de declaração
, interposto
em face de

Higino Filho
.

Alega
o banco
embargante, em síntese, a existência de
erro de premissa no acórdão recorrido
.

Pondera que o embargado realizou diversas compras.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

Da detida análise dos autos observa-se que tendo o embargado interposto recurso de apelação, foi dado parcial provimento ao apelo, para determinar a conversão da modalidade dos saques realizados no cartão de crédito consignado para empréstimo crédito pessoal servidor público consignado (id 204717657).

Irresignado, o ora embargante interpôs recurso de embargos de declaração, id 207538659, questionando tão somente a condenação dos honorários de sucumbência constante do acórdão, que na sua concepção deveria ser com base no proveito econômico obtido.

Os embargos foram rejeitados, id 211393185.

Na continuação o banco interpôs novos declaratórios, id 212673172, arguindo omissão quanto às compras realizadas.

Os declaratórios foram rejeitados, a priori porque não identificada qualquer omissão, ao depois tão somente para esclarecer que eventual compra realizada não desconfigura a conversão da modalidade que trata tão somente dos saques realizados, conforme acórdão de id 216316194.

Pois bem, mais uma vez que persegue o banco embargante a modificação da conversão da modalidade contratual, agora sob alegação de erro de premissa (id 217605195).

O que se percebe da narrativa das razões recursais e dos reiterados embargos de declaração é que a controvérsia reside no simples descontentamento da parte com o julgado.

Com efeito, não se observa qualquer erro, desconsideração ou consideração de fato inexistente, como alega o embargante. Mas, de maneira suscinta, que a parte passando por dificuldades financeiras, aceitou quantia colocada à disposição pelo banco embargante, acreditando ser empréstimo, todavia, vindo a descobrir que se tratava de saques realizados no cartão de crédito consignado.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais, em razão de inadimplemento contratual de contrato de compra e venda de imóvel.

2
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1740140/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Em vista disso, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

A postura adotada pelo banco embargante ao opor reiterados embargos, suscitando matéria sobejamente clara, amplamente dirimida, sem apontar qualquer omissão, ou erro, revela a utilização do recurso com caráter manifestamente protelatório, circunstância que enseja a imposição da multa, prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos, condenando o embargante ao pagamento da multa, a qual fixo em 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024